Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVENTÁRIO EM CURSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. QUESTÃO DE RELEVANTE INDAGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. Carência de recursos demonstrada. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições de vida informadas no processo. Benefício que se concede, nos termos do art. 99 do CPC.2 – Produção antecipada de provas. Ação autônoma. Interesse de agir. Na forma do art. 382 do CPC, o autor deve apresentar, na petição inicial da ação autônoma de produção antecipada de provas, razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e menção precisa dos fatos sobre os quais a prova há de recair. No caso em exame a petição inicial não demonstra a existência de relevante indagação, em relação ao inventário, que justifique a demonstração dos ingressos no apartamento do de cujus no período indicado, nem o reflexo de tal prova em pretensa prestação de contas, de modo a impor ao Condomínio a apresentação de todas as gravações e documentos da portaria do prédio.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.